Tribunal: TJDFT
Processo: 0725307-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADA.
I – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
II – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
III – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IV – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
V – Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu multirreincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VI – Recurso conhecido e desprovido.